Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marilia Belém Rocha, contra ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública, e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que estaria submetendo a constrangimento ilegal diante de excesso de prazo da instrução criminal (Id. 123906479), sob o pretexto de que se encontra indevidamente presa desde 16/9/2021, sem que tivesse sido realizada a citação.
Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente por força da acusação de pertencimento à facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido contra ela oferecida denúncia em 06/10/2021 pela prática do crime previsto no art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.850/2013.
Afirma-se que a paciente se encontra presa há mais de 202 dias sem qualquer justificativa razoável para tamanha demora na conclusão da instrução criminal, caracterizando excesso de prazo simplesmente por ter sido determinado ramal telefônico inserido em um grupo de whatsapp, sem qualquer evidência de que pertença realmente à ora beneficiária, ou que ela tenha reiterado qualquer conduta ilícita depois do decreto preventivo.
Além disso, justifica-se que a decisão constritiva da liberdade pessoal ora debatida carece de contemporaneidade, ofendendo as disposições dos arts. 312, § 2o, e 315, ambos do CPP, visto que o crime em tese remonta ao mês de setembro de 2020 e não se demonstrou qualquer esclarecimento sobre o motivo pelo qual a prisão preventiva somente foi decretada mais de um ano depois.
A inicial ainda esclarece que a paciente não ostenta o adjetivo da periculosidade, bem como, possui residência fixa, ocupação lícita como estudante, cuida do avô, atualmente com 85 anos de idade completos, merecendo a concessão da ordem para que solta, possa melhor se defender da injusta imputação que lhe foi irrogada.
Pede, em resumo, a concessão liminar da ordem mandamental, restabelecendo o ius libertatis da paciente, mediante relaxamento da prisão indevida, ou, subsidiariamente, a revogação da ordem de prisão cautelar, e sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma dos arts. 282, §§ 4o e 6o, c/c 319, ambos do CPP, mediante comparecimento a todos os atos do processo, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem liberatória no mérito da ação mamdamental.
A inicial vem instruída com os documentos anexados nos Ids. 123906480 a 123906498.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Gilberto Giraldelli, consoante certidão no Id. 123914953. Contudo, verificada a preexistência de feito anterior passível de caracterização da hipótese de prevenção (Id. 123971975), a ação mandamental foi redistribuída ao eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, nos termos da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no Id. 123981491 assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe de prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos por força da ausência justificada do eminente relator prevento, Des. Juvenal Pereira da Silva.
É o relatório. Decido.
A paciente Marilia Belém Rocha, presa preventivamente no dia 16/9/2021, é apontada no decreto preventivo ora fustigado como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, sob o cognome “Bebezinha”, consoante descrição abaixo colacionada.
“Marília Belem Rocha:
Conhecida dentro da ORCRIM Comando Vermelho pela alcunha de Bebezinha, constou-se que solicitou a permissão de Wanderson para participar de grupo de mensagens eletrônicas restrito a integrantes da ORCRIM Comando Vermelho. Na ocasião, Wanderson, acatando tal pedido, incluiu Marilia em grupo denominado ‘Grande Família’, bem como, ainda, descreveu o seguinte: ‘Bebezinha com nois aí família’. Apontam os investigadores que o termo ‘família’ é criminalmente utilizado por criminosos integrantes da OrCrim (Relatório Policial pág. 193)
Conclui, portanto, que MARILIA BELÉM ROCHA, em tese, libre e conscientemente, integraria pessoalmente a Organização Criminosa – art. 2o, caput, da Lei 12.850/13” (Id. 123906490, pp. 25-26, fls. 135/136-pdf).
Ainda de acordo com o ato decisório impugnado, a paciente ostenta registros criminais anteriores, inclusive condenação por tráfico de drogas, e tanto ela como os demais codenunciados vem praticando delitos de toda espécie, o que, sob a ótica da autoridade judiciária de origem – e assim também reconhecido no julgamento do HC PJe 1023403-66.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09/02/2022, DJE 16/02/2022 – representaria um sério risco à ordem pública, sob o prisma da possibilidade de reiteração delitiva.
É importante assinalar, ainda, que, no referido HC PJe 1023403-66.2021.8.11.0000, a impugnação da prisão preventiva ante a ausência de preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, bem como, a alegada ausência de provas sobre a coparticipação da paciente no fato criminoso descrito na denúncia, a presença de predicados pessoais e a alegada falta de contemporaneidade entre o decreto preventivo e a prática do crime de organização criminosa foi submetida a julgamento e rechaçados, sendo certo que o impetrante não assinalou qualquer fato novo que pudesse justificar um novo olhar sobre a matéria.
O voto condutor ficou assim delimitado a esse respeito:
“(...) não há como falar em deficiência do édito prisional preventivo, porque existe relatório policial noticiando o possível pertencimento da paciente, portadora de cinco registros criminais anteriores, inclusive condenação por tráfico de drogas, na facção criminosa, denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo’ [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Além disso, ao que consta da decisão atacada, trata-se de pessoa com condenação penal por tráfico de drogas, bem como outros registros criminais anteriores relacionados a fatos graves, o que reforça, ao menos nesta fase ambulatorial, o aspecto de periculosidade subjetiva, ex vi do Enunciado n. 6/TCCrReun/TJMT.
Na sequência, acerca da alegada falta de individualização da conduta criminosa e da deficiência probatória a esse respeito, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’.
(...) ainda que se pudesse lançar mão apenas dos demais predicados pessoais favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, é certo que ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ [Enunciado n. 43//TCCrReun/TJMT], o que também vem de rechaçar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
Por último, infere-se que não há a propalada ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão cautelar, visto que o crime de organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013] é tido como de natureza permanente, e somente foi descortinado à época da representação pela prisão preventiva, acatada pela autoridade judiciária em 20/8/2021.
Com efeito, cessada - à época das investigações policiais - a permanência do vínculo criminoso com os demais integrantes da Organização Criminosa, marco determinante da consumação do crime de organização criminosa [art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013], descabe falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que o início das investigações tenha se dado anteriormente”.
Logo, ao menos para o presente momento, não vejo como acolher as justificativas a respeito da ausência de lisura dos fundamentos da prisão preventiva que possam dar suporte à pretensão liberatória ansiada no presente turno mandamental.
Com relação ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, é importante registrar, de proêmio, que a disciplina do tema, estabelecida na Lei n. 12.850/2013, é diferenciada em relação aos crimes comuns.
O legislador, tomando por base a natural dificuldade de instrução da ação penal nos crimes nela previstos, assegurou um prazo de tramitação mais elástico, de 120 dias, prorrogável justificadamente por outro período idêntico.
O art. 22, parágrafo único, do Diploma Normativo antes enfocado, estabelece:
“Art. 22 (...)
Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu”
No caso concreto, além de não ter decorrido o prazo previsto no art. 22 da Lei n. 12.850/2013, os autos não deixam entrever documentalmente, de forma cabal e indene de dúvida, os motivos da demora na instrução criminal, os quais deverão merecer a devida atenção pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal.